Tribunal: TJDFT
Processo: 0729601-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Homologação do Laudo Pericial. Evolução dos Cálculos. Incidência de Juros e Correção Monetária, até o pagamento do débito. Higidez do Laudo. Decisão Mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão que homologou o laudo pericial.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de os cálculos evoluírem sem requerimento do exequente com a aplicação de juros após a sua concordância.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em evolução de cálculos sem o requerimento do agravado, pois deve incidir sobre o valor apurado da dívida remanescente correção monetária e juros legais de 1,0% ao mês, até a data do depósito.
4. Constatado que as insurgências da agravante foram devidamente analisadas e esclarecidas pelo Perito Judicial, em oportunidades diferentes, e que foram repelidas as incongruências apontadas, deve ser mantido o laudo inicial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.